Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720047-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTO SANCHES FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cientifique-se o agravante das informações prestadas, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator